Tribunal: STF
Processo: ARE 1370147
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, §1). RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS QUE RESTARAM PROVADAS RÉU QUE ADQUIRIU CELULAR POR PREÇO IRRISÓRIO, DE PESSOA DESCONHECIDA, SABENDO SER A COISA PRODUTO DE CRIME - PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS POR RELATOS DAS TESTEMUNHAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA - CONDENAÇÃO ACERTADA, NÃO SE ADMITINDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DOSAGEM DAS REPRIMENDAS - CORRETA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PISO - PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - AUMENTO QUE NÃO SE MOSTROU ILEGAL OU DESPROPORCIONAL OU DESMOTIVADO. INADMISSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. REGIME INTERMEDIÁRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/4), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 5), boletim de ocorrência relativo ao roubo dos tablets (9/12) e pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.



    A autoria é certa.



    (...)



    Todavia, a negativa apresentada pelo recorrente restou totalmente isolada, não se coaduna com as provas amealhadas, porquanto, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foi localizado dentro do estabelecimento comercial do réu os tablets subtraidos do Colégio Liceu Santista, sendo que o recorrente não apresentou qualquer documento que confirmasse a licitude da compra, enfim, não sabe identificar quem lhe vendeu os aparelhos, não possui nota fiscal, tampouco recibo das mercadorias.



    (...)



    Diante do acervo probatório, verifica-se que ausente a boa-fé e evidenciado o dolo de agir, até porque, como ressabido, a ciência da origem criminosa da coisa se extrai indiretamente das circunstâncias do fato e da conduta do agente.



    (...)



    E adquirindo o réu coisa de pessoa desconhecida, que vendia produtos falsificados, sem documentação, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a idoneidade e a licitude da transação, do que não cuidou no caso. Com o registro de que a melhor interpretação do artigo 156 do Código de Processo Penal exige que o réu comprove a alegação de desconhecer a origem ilícita do bem em delito de receptação (HC nº 421.829/MG, rel. Minª Maria Thereza Assis Moura, j. em 19.6.2018; AgReg no AREsp nº 1.142.873/PB, rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 4.12.2017).



    De modo que, restou claro que o recorrente, por todas as circunstâncias acima contempladas, sabia serem os bens de procedência ilícita, bem como que recebeu os tablets no exercício de atividade comercial.



    (...)



    Assim, o acervo da prova não pode ser visto como insuficiente e justifica a condenação, descabida a absolvição seja a que título for e nem se admitindo desclassificação para a forma culposa, porquanto, restou claro que o réu sabia da procedência ilícita dos bens encontrados em seu estabelecimento."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente